Tribunal: TJSP
Processo: 1502681-68.2023.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, Lei no 11.343/06), POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (art. 12 da Lei no 10.826/2003) e RECEPTAÇÃO (art. 180 do Código Penal). Sentença condenatória. Irresignação da defesa e da acusação. Absolvição. Impossibilidade. Réu confessou o transporte e o armazenamento das drogas, do dinheiro e do revólver apreendido para saldar dívida

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, Lei no 11.343/06), POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (art. 12 da Lei no 10.826/2003) e RECEPTAÇÃO (art. 180 do Código Penal). Sentença condenatória. Irresignação da defesa e da acusação. Absolvição. Impossibilidade. Réu confessou o transporte e o armazenamento das drogas, do dinheiro e do revólver apreendido para saldar dívida contraída com traficantes. Mesma versão apresentada aos policiais durante a abordagem. Réu que levou os agentes à sua residência e entregou a mochila onde os objetos ilícitos estavam guardados. Em relação à receptação, a defesa não foi capaz de comprovar a boa-fé na compra da motocicleta. Condenações adequadas. Dosimetrias bem lançadas. Penas fixadas nos respectivos mínimos legais. Afastamento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, ante a elevada quantidade e variedade de drogas, a participação do réu no abastecimento de biqueiras e armazenamento do estoque, bem como a posse de arma de fogo, que sugerem o envolvimento do apelante com estratos mais altos da traficância. Regime semiaberto corretamente fixado. Crimes cometidos com a gravidade esperada. Primariedade e bons antecedentes do réu, associados à somatória das penas aplicadas, autorizam a imposição do regime intermediário. Sentença mantida. Recursos desprovidos.